Tribunal: TJDFT
Processo: 0001429-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA COBRADA EM EXCESSO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO.

1. “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição” (art. 940 do Código Civil).

2. É cabível a repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, quando o exequente ajuíza ação visando o pagamento integral de dívida parcialmente quitada.

3. Afere-se a má fé do credor ao se descurar da devida cautela no momento do ajuizamento da ação, abstendo-se de aferir a liquidez e certeza do título exequendo, assumindo para si a responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo demandado, incorrendo na sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de processo sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assente que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016)

5. Recurso provido.